Tribunal: TJMT
Processo: 1020374-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020374-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), G. A. D. A. - CPF: 075.704.791-22 (AGRAVANTE), VALDIR CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 474.209.011-04 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 474.209.011-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECLÍNIO COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – AÇÃO EMINENTEMENTE CÍVEL – DECISÃO ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

Não sendo a demanda direcionada a entidade autárquica ou empresa pública federal, não atrai a competência da Justiça Federal,
pelo que exsurge a
competência
da
Justiça
Estadual, notadamente em face do seu caráter
residual
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Gabriely Arruda de Almeida, representada por Valdir Candido de Almeida em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Banco Mercantil do Brasil S.A., declinou da competência e determinou a remessa do feito à Justiça Federal.

Inconformada, a agravante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado aduzindo que a pretensão se funda na recusa injustificável do agravado em efetuar o pagamento do amparo assistencial concedido nos autos n. 1000192-08.2020 que tramitou na 2a Vara Federal de Rondonópolis. Menciona que a negativa do banco se funda na necessidade de habilitação do genitor em procedimento administrativo junto ao INSS, criando obrigação extralegal.

Destaca que o INSS não compõe o polo passivo, não se enquadrando a demanda em nenhuma das hipóteses do art. 109, da CF, ressaltando que a presente demanda possui natureza eminentemente cível, não possuindo natureza previdenciária, requerendo a reforma da decisão.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 109652976).

As informações não foram prestadas.

O agravado deixou de apresentar contraminuta recursal
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022